Tribunal: TJMT
Processo: 1001681-55.2018.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001681-55.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAULA KARINE ZANATTA - CPF: 003.272.601-57 (RECORRENTE), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), ALTECIR BERTUOL JUNIOR - CPF: 006.492.319-37 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ALTECIR BERTUOL JUNIOR - CPF: 006.492.319-37 (RECORRENTE), EMILIA MONTEIRO CALDAS DOS SANTOS - CPF: 916.408.731-04 (RECORRIDO), ELIZON MACHADO CONCEICAO - CPF: 011.946.753-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO INTEMPESTIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelos reclamantes, em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 53, parágrafo 4, da lei 9.099/95, sob o argumento de que restaram infrutíferas as tentativas de quitação da dívida.

Inconformado, o recorrente interpõe recurso no dia 09.06.2022, explanando nas razões os motivos para reformar a sentença de piso.

Preparo recursal comprovado no dia 13.06.2022, às 20h44min.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023